Tribunal: CARF
Processo: 10880.946392/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946392/2009-97
ACÓRDÃO
1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante a aplicação das determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
68.696, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em parte o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 17860.98939.090306.1.7.02-
9470 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2005 no valor de R$ 1.042.44,57.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 842104255 de
e-fls. 67/69, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
3
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIP)) não corresponde ao valor
do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.042.444,57.
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 1.695.698,01.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
37276.61765.180506.1.7.02-1735
04676.66766.150206.1.3.02-8650
41276.64529.150806.1.3.02-7586
17244.14572.280406.1.3.02-5530
S01.75634.271006.1.3.02-7880 9.85186.130407.1.3.02-0468.
Saldo devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2009.
PRINCIPAL- R$ 2.745.661,00 MULTA- R$ 549.132,01 JUROS- R$ 1.017.552,94”.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Aduziu a Contribuinte que o despacho decisório apreciou a compensação de
créditos no valor de R$1.042.444,57 (PerDcomp 31232.51500.101106.1.7.02-5926), cuja existência
a autoridade fiscal entendeu não estar comprovada.
Noticiou que a empresa possui outro pedido de compensação no montante de R$
1.695.698,01 (PerDcomp 31232.51500.101106.1.7.02-5926) que juntamente com o valor de R$
1.042.444,57 totalizam R$ 2.738.142,582.
Pontuou que realizou a análise da DIPJ 2006 em sua Ficha 12 — Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real e verificou que o valor do imposto de renda na fonte estava a menor,
desta feita foi procedida a retificação dos valores.
Destacou que verificou que o somatório dos Pedidos de Compensação informados
está a menor em R$ 46.084,38 em relação ao saldo negativo de imposto de renda constante na
ficha 12 da DIPJ 2006, após a retificação.
Asseverou que diante da retificação verificou que a empresa possui saldo suficiente
para compensar todos os tributos que constam no PerdComp apontados no processo.
Pugnou que seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, bem como
que sejam homologadas as compensações não admitidas pelo despacho decisório.

Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
4
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-68.696/DRJ/SPO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 213/220).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 226/261):
“ILMO. SR. DELEGADO DA RECEITA FEDERAL.
Ref.: Processo 10880.946392/2009-97
PROMON ENGENHARIA LTDA, com sede nesta Capital na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n° 1830, Torre IV, 13° andar,(parte), Vila Nova Conceição,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.095.923/0001-69,, inconformada com o
respeitável acórdão n° 16-68.696, da 5a Turma da DRJ/SPO, vem, pelas razões
anexas, interpor o presente recurso voluntário para o CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS -CARF, requerendo a remessa do
processo ao aludido colegiado.
São Paulo, 29 de setembro de 2015.
(...)
RAZÕES DA RECORRENTE
EGRÉGIO CONSELHO
1. O despacho decisório atacado pela manifestação de inconformidade deixou de
homologar várias compensações pleiteadas pela Recorrente, sob o fundamento
de que o saldo negativo de IRPJ suscetível de compensação seria de apenas
R$1.695.698,01, razão pela qual os créditos de que ela dispunha seriam inferiores
em R$1.042.444,57 ao valor dos débitos a serem compensados.
2. De fato, na DIPJ da Recorrente, o saldo negativo constava por equívoco, como
sendo de apenas R$1.695.698,01, quando o valor correto era R$2.784.226,96.
Mas a Recorrente retificou a sua DIPJ, e na declaração retificadora aparece o
saldo negativo correto de R$2.784.226,96.
3. A propósito dessa retificação, lê-se no acórdão recorrido:
(...)
4. Inicialmente, cumpre contestar o afirmado na decisão ora recorrida a fls. 6, no
tocante ao IRRF considerado mensalmente no cálculo do IR devido por estimativa.
A decisão apresenta um quadro no qual listaria o valor do IRRF deduzido a cada
mês, com base na DIPJ apresentada pela Recorrente, somando o total anual de R$
1.566.308,87. Contudo, ao se compulsar a DIPJ apresentada pela Recorrente
constata-se, com base na Ficha 11 (Doc. 01), que a decisão desconsiderou vários
valores, bem como apropriou em meses inadequados vários outros. Deste erro
verificado na decisão resultou a indicação de um saldo de IRRF inferior ao
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
5
refletido na DIPJ da Recorrente no valor de R$ 562.319,70. A Recorrente
apresenta um novo quadro (Doc. 02) no qual computa os valores lançados em sua
DIPJ (Ficha 11)e apura a diferença acima indicada. Constata-se, portanto, o
apontamento de créditos de IRRF da recorrente no valor de R$ 2.128.628,57,
devidamente refletido em sua DIPJ, ao contrário do exposto na decisão recorrida.
5. Como apontado na fl.07 da decisão ora recorrida, o total de retenções da
recorrente reconhecido pela autoridade administrativa foi de R$ 2.191.738,21 por
serviços prestados e R$ 595.612,55 sobre receitas financeiras, totalizando R$
2.787.350,76. Há, contudo, no quadro existente a fls. 7/8 do acórdão sob o título
"IRF, sobre receitas financeiras — renda fixa," uma grave omissão. A quantia de
R$595.612,55 se refere a retenções sobre rendimentos de aplicações financeiras
exclusivamente da Recorrente. No entanto, não foram computadas no acórdão as
retenções efetuadas sobre receitas financeiras auferidas pelo Consórcio Camargo
Correa Promon (Fosfértil), inscrito no CNPJ sob o n° 07.053.137/0001-53,
consórcio este no qual a Recorrente tinha participação de 50% (Doc. 03), que
resultam no crédito de R$ 1.042.444,99 para a Recorrente.
6. A Recorrente apresenta uma planilha (Doc. 04) que lista as retenções sofridas
pelo referido consórcio em suas receitas financeiras, bem como cópia de informes
de rendimentos emitidos pelas instituições financeiras contra o consórcio (Doc.
05). O total de retenções indicado nesta planilha poderá facilmente ser
confirmado nos sistemas da RFB. Portanto, somando-se ao valor de retenções
reconhecido na decisão recorrida (R$ 2.787.350,76) o valor do crédito oriundo da
participação da Recorrente no Consórcio Camargo Correa Promon (Fosfértil) (R$
1.042.444,99), constata-se que o total de retenções da Recorrente no exercício é
de R$ 3.829.795,75. Assim, veja o quadro abaixo:
(...)
7. Evidentemente, em respeito ao princípio da verdade material, não há qualquer
sentido pretender que o saldo negativo a compensar seja o consignado na
declaração equivocada e não o realmente existente e comprovado, reproduzido
no quadro acima.
8. Como se vê, qualquer que seja o ângulo sob o qual se examine a questão, é
inteiramente equivocada a decisão recorrida.
9. São essas as razões pelas quais pede a Recorrente seja provido o presente
recurso, de modo a que, reformada a decisão recorrida, sejam integralmente
homologadas as compensações.
São Paulo, 29 de setembro de 2015.
(...)”.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
6
A Contribuinte protocolizou no dia 27/outubro/2015 o requerimento de quitação
de débitos em discussão (e-fls. 280/281).
Em 27/janeiro/2017 a Promon Engenharia Ltda protocolizou o requerimento de
desistência parcial do recurso voluntário (e-fls. 287/300).
Em atenção a petição protocolizada, o Presidente do CARF em exercício proferiu
despacho remetendo os autos a Unidade de Origem para a análise e processamento do pedido de
desistência parcial do recurso interposto pela contribuinte (e-fl. 301).
O processo foi devolvido ao CARF pela Unidade de Origem para o prosseguimento
do julgamento no dia 08/fevereiro/2018.
A Contribuinte protocolizou uma petição no dia 10/outubro/2024 (e-fls. 311/333)
sustentando que o acórdão recorrido se equivocou ao deixar de reconhecer parte das retenções
do código 3426, sobre rendimentos de aplicações financeiras pagos ao Consórcio CCP – Camargo
Correa Promon (Fosfértil), CNPJ 07.053.137/0001-53, cuja participação da Recorrente era de 50%,
conforme consta do instrumento de constituição do Consórcio (fls. 253/254).
Por fim, pleiteou que o recurso voluntário interposto, seja julgado procedente e que
sejam integralmente homologadas as compensações pleiteadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2005
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
7

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2005. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais créditos, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 213/220):
“(...)
Conclusão.
Em face das deduções confirmadas a título de IRF, deve ser reconhecido o crédito
de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no valor de R$ 1.586.772,83,
conforme abaixo calculado:
(...)
Em conclusão, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
apresentada ser julgada PROCEDENTE EM PARTE, para reconhecer em favor da
interessada o crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 no
montante de R$ 1.586.772,83 e possibilitar a homologação das declarações de
compensação vinculadas, até o limite do direito creditório reconhecido.
(...)”.

Da DIPJ Retificadora

Alegou a Contribuinte em sede de manifestação de inconformidade que “diante da
retificação verifica-se que a mesma possui saldo suficiente para compensar todos os tributos que
constam no PerdComp apontados pelo processo”.
Asseverou que “não obstante da retificação da DIPJ 2006, e do saldo suficiente para
compensar todos os pedidos de compensação percebeu que os referidos pedidos devem ser
unificados para que as informações no sistema da RFB sejam idênticas aquelas demonstradas na
referida declaração”.
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, indeferindo o pleito nos
seguintes termos (e-fls. 213/220):
“(...)
De início, cumpre esclarecer que o pedido de compensação de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, no montante de R$ 1.695.698,01
(PER/DCOMP no 31232.51500.101106.1.7.02-5926), foi analisado como vinculado
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
8
ao presente feito, e não como complementar ao Saldo Negativo de R$
1.042.444,57 informado no PER/DCOMP com discriminação do crédito.
Isso porque a análise das compensações foi efetuada considerando o crédito
apurado na DIPJ 2006 retificadora ND 1631941 (em anexo), válida à época da
análise do pedido, e na qual a contribuinte apurou Saldo Negativo de IRPJ no valor
de R$ 1.695.698,01. Em consulta às declarações transmitidas pela contribuinte,
constata-se que, após a ciência do despacho indeferitório, a interessada
transmitiu outra DIPJ retificadora para o período, ND 1450316 (em anexo), na
qual foi recalculado o IR a pagar, para aumentar a dedução de IRF e,
consequentemente, aumentar o crédito de Saldo Negativo apurado.
(...)
Assim, o Saldo Negativo apurado na DIPJ retificadora ND 1450316, no valor de R$
2.784.226,96, não pode ser admitido para análise da pretensão compensatória
ora analisada, a qual deve ser verificada em face do Saldo Negativo apurado na
DIPJ válida à época da análise do despacho decisório (ND 1631941), calculado em
R$ 1.695.698,01”.
Devidamente cientificada do acórdão recorrido, a Contribuinte praticamente
repetiu em sede recursal os argumentos apresentados na defesa, razão pela qual coaduno com os
argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.

Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Do Imposto de Renda Retido na Fonte

Inicialmente, em relação à dedução do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a
legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
9
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como a
contribuição social retida da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF). Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção da contribuição na
fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de
apuração do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-
Lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
“ 7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte 8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido
é retido pela fonte pagadora que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual”.
Para a análise das provas, cabe a aplicação das Súmulas abaixo destacadas:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
10
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
No caso sob em exame, a Contribuinte colacionou aos autos em sede recursal
informes de rendimentos (e-fls. 258/261) e mediante petição protocolizada no dia
10/outubro/2024 colacionou a Ficha 50 da DIPJ e informes de rendimentos (e-fls. 319/333).
E em meu sentir, os documentos apresentados pela Recorrente podem e devem ser
analisados objetivando à comprovação da parcela do direito creditório em litígio, nos termos a
Súmula CARF no 143.
Logo ante tudo o que foi dito, o sujeito passivo tem direito de deduzir a imposto de
renda retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação,
do valor do imposto devido ao final do período de apuração.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de uma
nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem com a
exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus procedimentos. E,
caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações promovidas, deve ser
possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias administrativas de
julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (§ 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Havendo dúvidas em relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de
outros documentos fiscais e contábeis da empresa, deve a Recorrente ser intimada para
esclarecimentos e apresentação de documentos, inclusive, quanto às disposições da Sumula CARF
no 80.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.949 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946392/2009-97
11
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois o
primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até aquele
momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da liquidez e
certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos para comprovar a existência do crédito.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas
e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a
produção de provas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 348
DF CARF MF
Original